Tribunal: STF
Processo: ARE 1434989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO MILITAR DE EX-COMBATENTE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA COMPANHEIRA À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA.



    - Restando evidenciada a convivência da ré com o de cujus, como unidade familiar, por cerca de 7 (sete) anos, e verificando-se a separação de fato deste com a sua esposa civil, incontornável é o reconhecimento da união estável entre ambos.



    - Não incorre em violação a literal disposição de lei o acórdão que, frente a esse quadro, assegura à companheira o direito à pensão especial de ex-combatente. Inteligência do art. 226 da Constituição Federal.



    - Em se tratando de pensão especial de ex-combatente - que não se insere no rol de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos-, não incide o disposto no art. 1º-F da Lei n°. 9.494/97, com a redação dada pela MP n°. 2.180-35/2001, que apenas impunha a limitação dos juros de mora a 0,5 % (meio por cento) ao mês às verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos.



    - Correta a fixação dos juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de verba de natureza alimentar, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ.



    - Descabe cogitar-se de violação ao texto do art. 1°-F, da Lei n. 9.494/97, com a alteração produzida pela Lei n° 11.960/2009, já que o acórdão rescindendo foi proferido mais de 2 (dois) anos antes da edição da mencionada lei, não podendo, portanto, violar norma ainda inexistente no mundo jurídico.



    - Ação rescisória improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A existência da união estável é, pois, fato incontroverso. O fato de estar o falecido na condição de casado civilmente não impede o reconhecimento da união estável, sendo esse o entendimento jurisprudencial ao qual me alinho:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO MILITAR. CONCUBINA. LEI 5.774, DE 1971, ART 78.



    1. O fato de manter o estado civil de casado, se o militar mantinha uma companheira, por muitos anos, não impede que esta tenha direito à parte da pensão por ele deixada, ainda que a Lei 5.774, de 1971, já revogada, dispusesse, em seu art. 78, de modo contrário.



    2. Faz jus à pensão a companheira do militar, que com ele conviveu como se marido e mulher fossem, tendo havido, assim, relação estável assemelhada ao casamento, ainda que adulterina. (TRF 1" Região, I" Seção, AR 200101000439038, rel. Des. Fed. TOURINHO NETO, DJU 19.05.2003) — destacamos



    Ressalte-se que, embora o concubinato e o companheirismo sejam institutos jurídicos tradicionalmente distintos no direito brasileiro, há respeitável corrente jurisprudencial, que, diante do conceito de entidade familiar veiculado no art. 226 da CF/88, não enxerga impedimento à concubina de usufruir dos direitos da viúva e da companheira, inclusive no tocante à percepção do beneficio de pensão por morte.



    (...)



    Com efeito, o acórdão reseindendo deu interpretação que, na opinião de uma parcela considerável da jurisprudência, é mais consentânea com o art. 226 da CF, razão pela qual não enxergo, nesse particular, qualquer violação a literal disposição de lei.



    Ademais, a ação rescisória não tem por finalidade tornar mais justa a decisão, mas sim corrigir o decisum proferido contra legem, o que, corno dito, não se verifica no caso dos autos.



    (...)



    Ora, no caso tratado nos autos, a fixação dos juros de mora não implicou violação a dispositivo normativo, urna vez que a lide versou sobre pensão especial de ex-combatente, que não se insere no rol de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, sendo correta a fixação de sua incidência em um por cento ao mês, a contar da citação, por se tratar de verba de natureza alimentar, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ. A não aplicação da MP n° 2.180/01, que modificou o artigo art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, ao caso, se deve por esse fato.



    Quanto à alteração produzida pela Lei nº 11.960/2009, no artigo art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, não houve qualquer ilegalidade no acórdão rescindendo, uma vez que ele foi proferido em 14.12.2006, - mais de 2 (dois) anos antes da edição da mencionada lei -, portanto, não poderia ter violado norma que ainda não existia no mundo jurídico.



    Não há, pois, ilegalidade a ser corrigida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 883168 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 526), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 02/04/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente